Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711607-02.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE AZEVEDO MARQUES PACIENTE: PEDROMAR PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDRE AZEVEDO MARQUES em favor de PEDROMAR PEREIRA LIMA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu ocorreu com base em argumentações genéricas e sem comprovar no caso concreto a real necessidade de manutenção da prisão preventiva. Alega que o delito praticado pelo paciente ocorreu após a saída de um bar quando ele entrou em discussão com seu enteado seguida de luta corporal, ocasião em que o paciente desferiu um golpe de faca no único intuito de se defender das agressões corporais sofridas. Aduz que não há qualquer prova ou indício de que tenha ocorrido suposto crime de homicídio tentado, tratando-se no caso de delito de lesão corporal, após tentativa de se defender da luta corporal. Salienta que o paciente tem residência fixa e profissão de pedreiro, de modo que não representa qualquer risco à ordem pública ou à Sociedade. Assevera a necessidade de reavaliação da medida extrema tendo em vista a pandemia do COVID-19, sendo que o paciente encontra-se detido em meio a grandes aglomerações de presidiários, o que coloca a sua vida em risco. Aduz que o paciente vem sendo impossibilitado de ser citado, tendo em vista a extrema gravidade do novo coronavírus dentro do sistema prisional. Pede a concessão da liminar, com a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e, finalmente, a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório. Decido. PEDROMAR PEREIRA LIMA, paciente, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO, seu enteado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, em 31/3/2020, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e da testemunha. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extrairia do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, o autor do fato desferiu uma faca em seu enteado, atingindo-lhe o pâncreas de forma profunda. A vítima encontra-se no hospital em estado grave. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado possui condenações por delitos de natureza grave - homicídio tentado, roubo e latrocínio -, e voltou a incidir na prática de crime, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulos para continuar deliquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Ademais, entendo que Justiça deve manter a cautela, permanecendo sob a custódia do Estado a fim de se evitar a consumação de um mal maior. Então, visando evitar que um homicídio venha a se consumar, entendo que a cautela recomenda a prisão. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública, em especial a integridade física da vitima. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante por desferir golpes de faca contra seu enteado após uma discussão entre ambos. Há informações de que o golpe atingiu o pâncreas de forma profunda e que a vítima se encontra hospitalizada. Além disso, o autuado possui condenações por delitos de natureza grave - homicídio tentado, roubo e latrocínio. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador